Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726137-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: AIRTON SILVA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por AIRTON SILVA MACEDO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 187862762): “Trata-se de impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que a multa ora executada está em valor astronômico e que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois representa quase 21% do débito principal. Alegou que a multa foi fixada antes da ocorrência de qualquer descumprimento de ordem judicial, o que infringe os princípios da boa-fé e cooperação processual. Asseverou que, em razão da sua natureza processual, a multa deve ser computada apenas em dias úteis e que não houve a intimação pessoal do destinatário da obrigação, que é o INSS por meio da Central Especializada de Análise de Benefícios - CEAB/DJ. Defendeu que não incidem honorários de sucumbência e nem juros de mora sobre o valor da multa. Requereu o acolhimento da impugnação para que seja afastada a multa ou reduzido seu valor, bem como a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. Intimado, o exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Analisando a questão, entendo que as alegações apresentadas pelo executado não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que deferiu a tutela de urgência, determinou a concessão do benefício acidentário ao exequente e foi confirmada pela sentença transitada em julgado. Por outro lado, não há qualquer ilegalidade na fixação da multa, conforme decisão de ID 123284736, pois observou a legislação vigente, considerando que é um meio de coerção para compelir o devedor a cumprir a obrigação no prazo estabelecido. Além do mais, a multa diária somente incide efetivamente se houver descumprimento da ordem judicial por parte do devedor, não havendo, aqui, presunção de recalcitrância, mas sim a utilização de meio legal para compelir o devedor a cumprir a obrigação no prazo que lhe foi concedido. O valor e o prazo estabelecidos estão de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que o montante não é suficiente para causar enriquecimento sem causa da exequente, devendo ser considerado, também, que não poderia ser irrisório, a ponto de não cumprir a sua finalidade de meio de coerção. No mais, é certo que, o benefício pago ao exequente, se trata de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada Quanto a questão da intimação pessoal do destinatário da ordem, ressalto que compete à Procuradoria Regional da Fazenda Pública representar a autarquia em juízo e fazer chegar aos servidores competentes as ordens judiciais a serem cumpridas. No mais, quanto aos juros de mora, verifico que nos cálculos da multa diária houve a incidência da taxa Selic, que é o índice aplicável aos débitos da Fazenda Pública desde a vigência da EC 113/2021, não havendo reparos nesse sentido. Por fim, não foi incluído o valor da multa na base de cálculo dos honorários de sucumbência, bem como os cálculos da multa diária foram realizados computando-se apenas os dias úteis, conforme consta expressamente na planilha da contadoria judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação do INSS e homologo os cálculos nos valores apurados no ID 195866068 (principal + multa + honorários de sucumbência). Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses.” Em suas razões, o Executada/agravante defende que a multa processual cobrada no feito de origem é indevida, uma vez que foi fixada pelo juízo a quo antes do efetivo descumprimento da ordem judicial. Aduz que não foi realizada a intimação pessoal da exequente na fixação das astreintes, o que contraria a súmula 410, STJ. Alega, por fim, que há excesso à execução, uma vez que há incidência de juros de mora nas astreintes arbitradas; e que a correção monetária deve ser calculada pelo índice INPC. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade das astreintes fixadas pelo juízo a quo. Em análise aos autos de origem, verifica-se uma vultuosa recalcitrância por parte da parte executada no cumprimento da ordem judicial. Observa-se que no dia 02/05/2022 foi proferida a decisão que determinou ao executado a obrigação de reestabelecer o benefício do exequente (ID. 123284736 – autos de origem), ao passo que tal medida só foi efetivada no dia 19/11/2022, com a entidade autárquica se mantendo inerte ao comando judicial, mesmo devidamente intimada para proceder o cumprimento por diversas vezes, inclusive sob pena de responsabilidade pessoal do agente responsável por tais descumprimento (Ids. 135134691; 139136579; 141981279 – autos de origem). Ou seja, está mais do que evidente a desídia da entidade autárquica no cumprimento da ordem judicial, que se agrava ainda mais pelo fato de a demanda envolver uma verba alimentar, que o exequente necessitava para manter sua subsistência, tendo em vista sua incapacidade total e permanente de exercer a atividade profissional. Além disso, com relação à suposta ausência de intimação pessoal da executada, melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que como bem abordou o juízo a quo, a Procuradoria Regional da Fazenda Pública foi diversas vezes intimada a restabelecer o benefício pleiteado pelo exequente, sendo sua função comunicar o setor responsável pelo cumprimento de tal ordem judicial. Por fim, também não há qualquer excesso nos valores apurados pela Contadoria Judicial (ID 195866068 – autos de origem), uma vez que sobre o valor das astreintes não incidiu juros moratórios, e que a correção monetária foi realizada utilizando o índice SELIC, como preceitua a EC 113/2021. Dessa forma, afasta-se totalmente a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 19:55:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora